Tribunal: TJSP
Processo: 1000020-74.2016.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Insurgência de ambas as partes – Autor que insiste no direito à indenização equivalente a 60% do capital segurado – Descabimento – Realizada prova pericial, que constatou a invalidez permanente parcial da mão direita do autor – Valor devido proporcional ao grau

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Insurgência de ambas as partes – Autor que insiste no direito à indenização equivalente a 60% do capital segurado – Descabimento – Realizada prova pericial, que constatou a invalidez permanente parcial da mão direita do autor – Valor devido proporcional ao grau de invalidez do membro superior decorrente do acidente ocorrido – Montante equivalente a 45% – Apelo da ré que também não merece acolhida – Alegação de prescrição afastada – Termo inicial do cômputo do prazo prescricional a partir da ciência inequívoca da incapacidade – Inteligência da Súmula 278 do C. Superior Tribunal de Justiça – Adequada a condenação da ré ao pagamento de quantia equivalente a 45% do valor total da indenização prevista contratualmente, equivalente a R$ 24.750,00 – Sentença mantida integralmente – Recursos não providos.